Tribunal: TJDFT
Processo: 0731818-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0731818-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Célia Maria do Nascimento Figueiredo Marconi Medeiros Marques de Oliveira Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Célia Maria do Nascimento Figueiredo, em conjunto com Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id.44237211), e pelo Distrito Federal (Id. 44668252), ambos contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos dois primeiros (Id. 43422949). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados, Célia Maria do Nascimento Figueiredo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, no prazo de 5 (cinco) dias, e de acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator